Tribunal: STF
Processo: ARE 1291784
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Utilização do acordo de colaboração premiada (Lei nº 12.850, de 2013) no âmbito da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 1992). Possibilidade. Tema RG nº 1.043. Julgamento definitivo. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A questão diz respeito à possibilidade de se homologar cláusula de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), prevendo a suspensão dos direitos políticos de agente público, com base em acordo de colaboração premiada, no contexto de ação civil pública por improbidade administrativa.



    2. O fato relevante. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema RG nº 1.043, que trata da constitucionalidade da utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei nº 12.850, de 2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, que é objeto deste processo.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau deixou de homologar a cláusula primeira do Termo de Ajuste de Conduta firmado por Walter Eichler, cuja aplicação só poderá ser efetivada mediante uma condenação em ação judicial cível. O TJRS manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há uma questão em discussão: se é constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei nº 12.850, de 2013, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, e se essa colaboração pode prever a suspensão dos direitos políticos do colaborador.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.043 do ementário da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da utilização da colaboração premiada em ação civil pública por improbidade administrativa, desde que observadas diretrizes como a necessidade de homologação judicial e a preservação de outros direitos fundamentais do colaborador.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual determino a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o caso dos autos, como entender de direito, observando-se a tese fixada pelo Tema RG nº 1.043, exercendo eventual juízo de retratação.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DO DIRETOR DA DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA SMAM. VEDAÇÃO DE CASSAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 15 C/C ART. 37, § 4º, DA CF-88. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    A pretensão do Ministério Público de ter homologada a cláusula 1ª do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo apelado, que ocupava o cargo de Diretor da Divisão de Arborização de Praças e Jardins da SMAM, não encontra respaldo na Constituição Federal. Disposição do art. 15 da CF-88 que prevê a perda ou suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa nos termos do art. 37, § 4º, da CF-88.” (e-doc. 7, p. 2). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. II, 15, “caput” e inc. V, 37, § 4º, e 129, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Pede “para que reconheça a possibilidade, em tese, da fixação de cláusula em Termo de Ajustamento de Conduta prevendo a suspensão dos direitos políticos por parte do compromissado, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, vencida referida questão incidental, prossiga no julgamento do apelo ministerial, considerando as peculiaridades vistas na espécie” (e-doc. 15, p. 29).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de prequestionamento em relação aos arts. 5º, inc. II, e 129, inc. III, da CRFB (e-doc. 17).



    5. O agravante alega que “não há jurisprudência pacífica no âmbito da Corte ad quem acerca da questão de direito constitucional ventilada no recurso ministerial”, e que houve o prequestionamento dos arts. 5º, inc. II, e 129, inc. III, da CRFB, haja vista que opôs, oportunamente, embargos de declaração veiculando tais matérias no Colegiado de origem (e-doc. 20, p. 7-9).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    7. Verifico que a questão em debate nos presentes autos, “possibilidade, em tese, da fixação de cláusula em Termo de Ajustamento de Conduta prevendo a suspensão dos direitos políticos”, corresponde ao Tema nº 1.043 do ementário da Repercussão Geral. No ARE nº 1.175.650-RG/PR, sob a relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, este Pretório Excelso fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei 12.850/2013; (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado."



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que analise o caso com base no Tema nº 1.043 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação, conforme entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator